Tribunal: TCU
Processo: 022.133/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria de MARCOS AURELIO DE LIMA do quadro de pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria de Marcos Aurelio de Lima, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de Marcos Aurelio de Lima, ordenando-lhe o registro, nos termos do art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. orientar o órgão de origem, para que proceda aos ajustes pertinentes no registro quanto ao fundamento legal da aposentadoria; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e ao Sr. Marcos Aurelio de Lima, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.